Tribunal: TJDFT
Processo: 0703104-70.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. INTERDIÇÃO DE ESTRADA. PROBLEMAS METEOROLÓGICOS. FORÇA MAIOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ATRASO PARA CHEGAR AO DESTINO. REEMBOLSO OFERTADO. ESCOLHA DO CONSUMIDOR.
1. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de produtos ou serviços não será responsabilizado quando ficar evidenciado excludente de responsabilidade.
2. A interdição da rodovia que desabou com forte chuva não integra o risco da atividade da empresa de transporte rodoviário autorizada pelo órgão competente a realizar a viagem por aquela rota.
3. A proposta da empresa de realizar a viagem em duas etapas, com baldeação no local da interdição, para atender os passageiros que não poderiam deixar de viajar não lhe atrai a responsabilidade pela espera e transtornos da viagem.
4. Se houve informação prévia de que haveria espera na estrada e atraso para chegar ao destino, tal como aconteceu, e alternativamente foi ofertado o reembolso da passagem, a escolha por seguir a viagem com as limitações impostas pelas circunstâncias é do consumidor, que não pode exigir do fornecedor reparação pelos transtornos experimentados.
5. Recurso conhecido e provido.